Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600363-69.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. (...) CESSÃO DE
VEÍCULOS SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 0,19% DAS RECEITAS
FINANCEIRAS
AUFERIDAS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. (...) RESSALVA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)

Num. 44699993 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo deve atender
aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem cedido.
4. Os veículos automotores cedidos temporariamente para a campanha da
prestadora não são de propriedade dos cedentes, caracterizando, assim, o
recebimento de recursos de origem não identificada. Recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
5. A movimentação financeira realizada com recursos de origem não identificada
corresponde a aproximadamente 0,19% do total das receitas financeiras auferidas
pela prestadora, autorizando a aposição de ressalva ante a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
8. Contas aprovadas, com ressalvas.
[TRE-PR. PCE 0603622-19. Acórdão de 14/12/2022, Rel. Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, publicado em sessão em 14/12/2022]

Mediante análise técnica da documentação juntada diretamente no PJE com o Recurso Eleitoral,
constata-se que foi apresentado o Extrato de Débitos do DETRAN PR, de 17/03/2025, do IPVA
do veículo automotor cedido, em nome da cedente LUZIA MARTINS VEIGA PESSOA (id.
44472927) e, também, o CRLV do ano de 2023 e o Extrato de Débitos do DETRAN PR, de
17/03/2025, do IPVA do veículo automotor cedido, em nome do cedente MARCIO CAIRES DE
ALMEIDA (id. 44472926 e 44472928).
Por sua vez, os Extratos de Débitos de IPVA possuem data de 17/03/2025, nos quais existem
informações sobre a propriedade dos veículos automotores durante o exercício financeiro de
2024 (IPVA), ambos em nome das pessoas físicas que cederam temporariamente seus bens para
a campanha eleitoral que foi realizada em 2024.
Verifica-se, conforme parecer técnico que, a documentação juntada diretamente no PJE com o
Recurso Eleitoral é apta para fin

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600363-69.2024.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600363-
69.2024.6.16.0089, que com fulcro no artigo 74, inciso III, da Resolução do TSE n. 23.607/2019,
julgou desaprovadas as contas prestadas pelos candidatos Hermes Pimentel da Silva e Ana Carla
Novais Dos Santos. Nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. 23.607/2019, determinou a devolução do
valor de R$ 2.000,00 (item 2.1.) e R$ 7.000,00 (item 2.2) pelo recebimento e uso de recursos
financeiros de origem não identificada, e nos termos do art. 79, § 1º, da Res. 23.607/2019, determino
a devolução do valor de R$ 6.000,00 em razão de uso indevido do FEFC (item 2.5) assim como a
devolução de R$ 24.250,00 gasto irregularmente com contratação de pessoal, totalizando o
montante de R$ 39.250,00, que deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional por meio de GRU, no
prazo de cinco dias após o trânsito em julgado, devendo o comprovante de recolhimento ser
juntado aos autos, sob pena de remessa à Procuradoria da Advocacia Geral da União, para fins de
cobrança. (Prestação de contas referente à campanha das eleições municipais de 2024 apresentada
por Hermes Pimentel da Silva e Ana Carla Novais dos Santos, que concorreram, respectivamente,
ao cargo de prefeito e vice, neste Município de Umuarama,pelo partido progressistas-PP, julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que o exame nas contas apresentadas identificou irregularidades
que estão descritas no Parecer Conclusivo, que, em síntese, aponta: a) ausência de comprovante
de propriedade em nome dos doadores e não indicação da origem de avaliação pelos preços
praticados no mercado nas receitas estimáveis em dinheiro; b) documentação insuficiente de
comprovação de gasto com locação de imóvel; c) doações recebidas em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época; d) gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época; e) inconsistências em relação ao trânsito das despesas pela conta bancária; e,
f) ausência de detalhamento dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades e da justificativa do preço contratado. Assim, passou ao exame das aludidas
inconsistências: Ausência de documento de propriedade e de avaliação pelos preços praticados no
mercado, com a respectiva indicação da origem da avaliação na doação estimável em dinheiro.
Documentação insuficiente de comprovação de gasto com locação de imóvel e de veículo.
Doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informadas à época.Realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época. Inconsistências em relação ao trânsito
das despesas pela conta bancária. Documentação insuficiente para comprovar os gastos com
pessoal). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS (RECORRENTE)
ELCIO DE SOUZA (ADVOGADO)
MARCOS ALBERTO SANTUCCI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
ELCIO DE SOUZA (ADVOGADO)
MARCOS ALBERTO SANTUCCI (ADVOGADO)
HERMES PIMENTEL DA SILVA (RECORRENTE)
ELCIO DE SOUZA (ADVOGADO)
MARCOS ALBERTO SANTUCCI (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HERMES PIMENTEL DA SILVA PREFEITO
(RECORRENTE)
ELCIO DE SOUZA (ADVOGADO)
MARCOS ALBERTO SANTUCCI (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699993
22/08/2025
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44699993 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.106

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600363-
69.2024.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 HERMES PIMENTEL DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - OAB/PR75954
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR54270
RECORRENTE: HERMES PIMENTEL DA SILVA
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - OAB/PR75954
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR54270
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - OAB/PR75954
RECORRENTE: ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - OAB/PR75954
RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVANTE
CONTEMPORÂNEO DE PROPRIEDADE
DO
VEÍCULO
CEDIDO.
LOCAÇÃO
ONEROSA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃODA
PROPRIEDADE.
DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE
APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE

Num. 44699993 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADE. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
MILITÂNCIA.
CONTRATOS
GENÉRICOS.
DESPESA
CUSTEADA COM RECURSOS DO FEFC
NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE
VALORES.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatos aos cargos de
prefeito
e
vice-prefeita
nas
Eleições
Municipais
de
2024,
determinando
a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
2. A sentença de primeira instância apontou
irregularidades
como
ausência
de
comprovação de propriedade de veículos e
imóvel locado, falhas na comprovação de
gastos com pessoal e inconsistências em
pagamentos efetuados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se a ausência de comprovação da
propriedade de bens doados ou cedidos
para a campanha eleitoral, bem como do
imóvel
locado,
configura
irregularidade
insanável; (ii) verificar se as falhas na
comprovação dos gastos com pessoal,
especialmente a falta de detalhamento das
atividades
executadas
e
das
horas
trabalhadas, justificam a desaprovação das
contas; (iii) determinar se a documentação
apresentada em sede recursal é suficiente
para sanar as irregularidades apontadas e
afastar a determinação de devolução de
valores ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A comprovação da propriedade dos
veículos cedidos e do imóvel locado,
embora apresentada extemporaneamente,

Num. 44699993 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
é
admitida
para
fins
de
evitar
o
enriquecimento ilícito da União, afastando a
determinação de restituição dos valores
correspondentes.
5. As falhas na comprovação dos gastos
com
pessoal,
como
a
ausência
de
detalhamento das atividades executadas e
das horas trabalhadas, não foram sanadas,
mantendo-se
a
irregularidade
e
a
necessidade de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
6. A análise conjunta das irregularidades
remanescentes,
que
representam
um
percentual significativo da movimentação
financeira
da
campanha,
impõe
a
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido para manter a desaprovação das
contas, mas reduzir o valor a ser devolvido
ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação
extemporânea da propriedade de bens
doados ou cedidos para a campanha
eleitoral
é
admitida
para
afastar
a
determinação de restituição de valores ao
Erário, a fim de evitar o enriquecimento
ilícito
da
União.
2.
A
ausência
de
detalhamento das atividades executadas e
das horas trabalhadas nos gastos com
pessoal
configura
irregularidade
que
justifica a desaprovação das contas e a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
3.
A
análise
conjunta
das
irregularidades
remanescentes,
que
representam um percentual significativo da
movimentação financeira da campanha,
impõe a desaprovação das contas.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 30, § 5º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21, 32, 35, 58, 69, 72,
79, 85; Código de Processo Civil, arts. 219,
435.

Num. 44699993 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-
PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060244872, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani; TRE-PR, PCE
0603622-19, Rel. Des. Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes do Amaral; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060356853, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
nº060032916,
Rel.
Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça; TRE-
PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060352094, Rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza; TRE-PR, Prestação
de Contas nº 0603614-42, Relª. Desª.
Claudia
Cristina
Cristofani;
TRE-PR,
Prestação de Contas nº 0602448-72, Relª.
Desª. Claudia Cristina Cristofani; TSE,
AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel.
Min. Edson Fachin.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 89ª Zona Eleitoral
de Umuarama/PR julgou desaprovadas as contas de HERMES PIMENTEL DA SILVA e ANA
CARLA NOVAIS DOS SANTOS, respectivamente candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeita
no município de Umuarama/PR, referentes à campanha nas eleições municipais de 2024, e
condenou-os à devolução ao Erário de R$: 9.000,00 (nove mil reais) pelo recebimento e uso de
recursos financeiros de origem não identificada; devolução do valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais) relativos a recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha
irregularmente gastos e, por fim, ao recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 24.250,00 gasto
irregularmente com contratação de pessoal, totalizando o montante de R$ 39.250,00 a ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

Num. 44699993 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
Publicado o edital, decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer impugnação (id.
44472833).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44472914), sugerindo a desaprovação
das contas e o recolhimento de valores ao Erário em razão das seguintes irregularidades
apuradas: i) ausência de comprovação de propriedade dos veículos em nome dos doadores e,
ausência de avaliações e indicação da origem das referidas avaliações dos preços praticados no
mercado para as supracitadas doações em valores estimáveis em dinheiro; ii) ausência de
comprovação de propriedade do imóvel locado; iii) dos gastos com pessoal: 1) ausência do
detalhamento com a identificação integral das pessoas que efetivamente prestaram serviços na
campanha eleitoral; 2) ausência de informação/comprovação dos locais de trabalho e das horas
em que os contratados trabalharam; 3) ausência das especificações das atividades executadas e
nem o controle de tais atividades; iv) inconsistências em diversos pagamentos efetuados; v)
doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega de prestação de contas parcial, mas
não informadas à época; vi) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial bancária,
mas não informados à época.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44472918).
Sobreveio a r. sentença, id. 44472919, em que a MMª. Juíza Eleitoral julgou desaprovadas as
contas de HERMES PIMENTEL DA SILVA e ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS, determinou a
devolução do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) pelo recebimento e uso de recursos
financeiros de origem não identificada; o recolhimento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em
razão de uso indevido de recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha e,
por fim, o recolhimento de R$ 24.250,00 ao Tesouro Nacional, relativos a recursos gastos
irregularmente com contratação de pessoal, totalizando o montante de R$39.250,00 a ser
devolvido ao Tesouro Nacional.
Irresignados, os prestadores de contas interpuseram Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44472923), alegando que: 1) juntaram nos autos os Termos de Doação dos veículos e os
Certificados de Registro e Licenciamento dos respectivos doadores, salientando que, embora os
certificados estivessem vencidos, não houve intimação aos Recorrentes para sanar tal vício; 2) da
mesma forma, não foram intimados a comprovarem a propriedade do imóvel locado; 3) os
contratos de prestação de serviços com pessoal estão em conformidade com o § 12, do art. 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, contendo identificação, funções, horários, valores pagos, formas
de pagamento e locais de atuação (Comitê Central e atividades externas); 4) os contratados
igualmente discorrem sobre as atividades executadas, que incluíram (entrega de materiais de
propaganda eleitoral; acompanhamento de reuniões e apoio na divulgação em redes sociais)
inexistindo discrepância entre os valores contratados e pagos pelos mesmo serviços prestados;
5) há comprovação dos gastos efetuados com os recursos oriundos do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, podendo-se constatar, pela documentação apresentada na
prestação de contas, que as supostas irregularidades apontadas não representam prejuízo à
transparência ou à fiscalização dos recursos, não podendo acarretar a reprovação das contas; 6)
a prova dos gastos foi realizada por meio de documento fiscal idôneo, constando data de
emissão, descrição, valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário; 7) os
contratos firmados especificam que as jornadas de trabalho compreendiam o horário das 08h00
às 17h30, incluindo finais de semana e feriados, conforme necessidade da campanha eleitoral, e

Num. 44699993 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
o objeto do contrato (constante na Cláusula 1ª) está descrito e condiz com a atividade de
empenhada por cabo eleitoral: “promoção e divulgação da campanha eleitoral do empregador”; 8)
a decisão da 89ª Zona Eleitoral de Umuarama aplicou o arts. 35, § 12, da Resolução n.
23.610/2019 como se não fosse possível identificação alguma do gasto e ofensa à transparência,
o que de modo algum corresponde aos fatos; 8) na prestação de contas do Recorrente, desde o
primeiro momento, há clara identificação do contratado para militância, estando desde o início
clara a comprovação da despesa com pessoal paga; 9) os dados constantes na prestação de
contas - demonstram a regularidade das contratações, e os comprovantes de transferências –
documentação hábil - comprovam que os pagamentos foram realizados diretamente às contas
dos contratados, inexistindo inconsistência em relação aos gastos com recursos provenientes do
FEFC; 10) a ausência de detalhes complementares em alguns documentos isoladamente não
pode acarretar a desaprovação das contas, ainda mais quando confrontadas com documentação
que comprova a regularidade da contratação, dos serviços e gastos de campanha; 11) o
julgamento da prestação de contas de campanha deve ser pautado pela análise substancial e não
meramente formal, sendo que no presente caso à luz da documentação comprobatória em sua
totalidade, resta demonstrada a materialidade e regularidade dos gastos; 11) a sentença
proferida, desconsiderou a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pilares
do Direito e que devem ser observados em todas as esferas do Direito, inclusive no Direito
Eleitoral; 12) as irregularidades apontadas na sentença, não possuem a gravidade necessária
para justificar a desaprovação total das contas; 13) a decisão de desaprovar as contas dos
Recorrentes, com base nas irregularidades apontadas, desconsidera um princípio fundamental do
direito: a boa-fé; 14) a ausência de dolo ou má-fé na condução da campanha eleitoral é um fator
crucial que não foi devidamente considerado na sentença; 15) a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional carece de fundamentação sólida e contraria o princípio da razoabilidade, uma
vez que não há provas cabais de que as irregularidades apontadas comprometeram a
regularidade das contas de forma insanável; 16) a ausência de comprovação de receitas de
origem não identificada impede a aplicação de penalidades, uma vez que a Resolução TSE nº
23.607/2019 exige que a Justiça Eleitoral apresente provas concretas e objetivas para justificar
qualquer sanção. Ao final, requereu a reforma da r. sentença, afastando-se a determinação de
devolução de valores, a aprovação das contas ou, alternativamente, a aprovação com ressalvas
das contas, sem imposição de devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela remessa dos autos ao Setor de Contas para
análise técnica da documentação trazida pelo prestador. (id. 44489333)
Instado a se manifestar, o Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico (id. 44532046), concluindo que
a decisão do juízo a quo merece reparo apenas para afastar a devolução do valor de R$ 2.000,00
(item 2.1) e R$ 6.000,00 (item 2.2) ao Tesouro nacional, uma vez que a documentação juntada
aos autos demonstrou: (i) comprovação de propriedade do veículo FIAT STRADA WORKING
ANO 2015 - Placa AZZ5B75 em nome do doador Márcio Caíres de Almeida, e do veículo
GM/Celta em nome de Luzia Martins veiga Pessoa, cedidos na época da campanha eleitoral das
Eleições Municipais 2024; ii) quanto à locação do imóvel, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
além do contrato de aluguel e recibo assinados, foram apresentadas as Certidão Positiva com
efeitos de Negativa do Município de Umuarama, de 24/03/2025, do imóvel locado, em nome do
locador Milton Santos da Silva e a fotocópia extraída em 24 de março de 2025 da Matrícula do
imóvel objeto da locação em nome do locador Milton Santos da Silva, perante o 1º Ofício do
Registro de Imóveis de Umuarama, comprovando, assim, a propriedade do bem imóvel objeto do

Num. 44699993 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
contrato de locação na época da campanha eleitoral das Eleições Municipais de 2024.
Em resposta, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, somente para o fim de afastar a devolução dos valores de R$ 2.000,00
(item 2.1 da sentença) e R$ 6.000,00 (item 2.2 da sentença) ao Tesouro Nacional, mantendo-se a
desaprovação das contas, nos termos da sentença (id. 44578242).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por HERMES PIMENTEL DA SILVA e ANA CARLA
NOVAIS DOS SANTOS, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeita em Umuarama/PR,
contra sentença do Juízo da 89ª Zona Eleitoral, em Umuarama/PR, que desaprovou as contas
referentes ao pleito de 2024, e os condenou à devolução de valores ao Tesouro Nacional.

II.I. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação à r. sentença foi publicada em 20/03/2025 -
quinta-feira, às fls. 912/922 do Diário de Justiça Eletrônico nº 54/2025 (id. 44472921), e o recurso
foi protocolado em 24/03/2025 - segunda-feira (id. 44472922), dentro do prazo de 3 (três) dias
úteis previstos no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art.
219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito

No mérito, os Recorrentes se insurgem contra a sentença de 1º grau que desaprovou suas contas
relativas ao pleito eleitoral de 2024, determinou a devolução dos valores de R$ 2.000,00 e R$
7.000,00, respectivamente os itens 2.1 e 2.2. da da sentença objurgada, pelo recebimento e uso
de recursos financeiros de origem não identificada, determinou a devolução ao Erário do valor de
R$ 6.000,00, item 2.5 da sentença, em razão do uso irregular do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, nos termos do art. 79, § 1º, da Res. 23.607/2019 e, por fim,
determinou a devolução de R$24.250,00 relativos a gasto irregular com contratação de pessoal,
também envolvendo recursos do FEFC, totalizando o montante de R$39.250,00 a ser devolvido
ao Tesouro Nacional.
Após a publicação da r. sentença, houve interposição do Recurso Eleitoral, id. 44472923,
acompanhado de juntada de documentação diretamente no PJE (id. 44472924 e seguintes).

Num. 44699993 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
Como se sabe, o processo de prestação de contas possui natureza judicial, mormente de modo a
lhes permitir o desenvolvimento de uma fase recursal que abarque as Instâncias Especiais,
conforme previsão do art. 30, § 6º, da Lei nº 9.504/97.
No mesmo norte está a previsão de momento processual adequado para a juntada de
documentos complementares à prestação de contas, ou seja, no prazo de 3 (três) dias contados
da intimação da parte para se manifestar quanto ao parecer de diligências (art. 69, § 1º, da Res.
nº 23.607/2019-TSE).
Acrescenta-se que, após a elaboração do parecer conclusivo ou após a sentença, como no
presente caso, não é mais possível a juntada de documentos, exceto os novos, conforme o caput
do art. 72 da mesma Resolução.
Nesse sentido, com exceção aos documentos de id. 44472924, 44472927, id. 44472928, os
demais documentos que acompanham o recurso eleitoral não são documentos novos, nos
moldes do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mas sim documentos
existentes à época da eleição e que somente no momento da interposição do recurso foram
juntados aos autos.
Destarte, é inadmissível a juntada dos documentos extemporâneos, observada a regra de
preclusão já mencionada, ao menos para a finalidade de superação da irregularidade.
Contudo, não se pode olvidar o posicionamento desta Corte Eleitoral no sentido de admitir a
juntada de documentos extemporâneos para o fim de evitar o enriquecimento ilícito da União em
razão de eventual determinação de restituição de valores ao Erário, como se vê do seguinte
julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS O JULGAMENTO
DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS, COM DATA
RETROATIVA. PERMANÊNCIA DAS IRREGULARIDADES ENSEJADORAS DA
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO ERÁRIO. EMBARGOS
REJEITADOS.
[...]
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 178, Data
12/09/2023).

Num. 44699993 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17

Em vista disto, é possível analisar a documentação juntada a destempo somente para possibilitar
eventual afastamento do dever de recolhimento de valores ao erário.
Para tanto, os autos foram encaminhados à Seção de Contas Eleitorais para análise técnica da
documentação trazida pelo prestador após a prolação da sentença, especialmente quanto à
possibilidade de afastamento da devolução de valores ao Erário, que apresentou relatório técnico
em id. 44532046.
Dessa forma, passa-se à análise das irregularidades, a saber:

II.II.i Da ausência de documento de propriedade de veículo em cessão temporária
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada (item 2.1 e 2.2
da sentença:
“No entanto, em relação à ausência da comprovação de propriedade do veículo
FIAT STRADA WORKING ANO 2015 - PLACAS AZZ5B75 em nome do doador
Márcio Caíres de Almeida, e do veículo GM/CELTA em nome de LUZIA MARTINS
VEIGA PESSOA, cujo documentado anexado se refere ao ano de 2022, considero
as falhas identificadas como relevantes no contexto geral da prestação das contas.
A obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem, quando referente à
doação ou cessão temporária, está prevista nos artigos 21 e 58, II, da Resolução no
23.607/2019 do TSE (...)
No caso em questão, que se refere a cessão gratuita de veículo, é indispensável a
apresentação do instrumento de cessão e do comprovante de propriedade do bem.
Com efeito, conclui-se que ambas doações estimáveis estão em desacordo com a
resolução vigente, pois não se comprovou a propriedade do bem em relação ao
doador Márcio Caires de Almeida assim como não se comprovou a propriedade do
veículo contemporânea à campanha eleitoral em relação à doadora Luzia Martins
Veiga Pessoa.
A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), é no sentido de que a ausência de comprovação da
propriedade do veículo em nome do doador em doação estimável em dinheiro para
campanha eleitoral configura irregularidade grave, caracterizando o recebimento de
recursos de origem não identificada”.
No caso, a irregularidade corresponde a R$ 2.000,00, valor que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Tal valor,
contudo, corresponde a 1% do total de receitas arrecadadas, de modo que, ante a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a irregularidade não é apta a, isoladamente,
gerar a reprovação das contas.

Num. 44699993 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
No caso concreto havia termos de cessão temporária de veículos automotores assinados por
LUZIA MARTINS VEIGA PESSOA (id. 44472824) e MARCIO CAIRES DE ALMEIDA (id.
44472827) no valor total de R$2.000,00 sem a correspondente documentação até o momento da
sentença o que ocasionou a irregularidade.
A obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem, quando referente à doação ou cessão
temporária, está prevista nos artigos 21 e 58, II, da Resolução no 23.607/2019 do TSE,
estabelecendo que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é
a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
(...)
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de
bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata
ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou
pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte
de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor
probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Num. 44699993 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
Com efeito, a utilização de veículo cedido para fins de campanha eleitoral, desprovida da devida
comprovação de propriedade, configura o recebimento e o uso de recursos financeiros de origem
não identificada. Tal conduta constitui irregularidade, sujeita ao recolhimento de valor equivalente
ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido é o entendimento do TRE-PR:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE
CONTEMPORÂNEO
DE
PROPRIEDADE
DO
VEÍCULO
CEDIDO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE
ÔNUS DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA SUPRIR FALHAS DE COMPROVAÇÃO.
VALOR INFERIOR A R$1.064,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, candidato ao cargo de vereador nas eleições 2024,
determinando a devolução de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional devido ao
recebimento de recurso de origem não identificada, consistente na ausência de
comprovação de propriedade do veículo cedido para uso em campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a
não apresentação do CRLV atualizado enseja o reconhecimento da irregularidade e
a desaprovação das contas, considerando que a Justiça Eleitoral tem acesso a
mecanismos por meio dos quais é possível verificar a propriedade de veículos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que a cessão de bens estimáveis em
dinheiro seja acompanhada de instrumento de cessão e comprovante de
propriedade do bem, nos termos dos arts. 21, II, e 58, II, como forma de
assegurar a rastreabilidade e a licitude dos recursos utilizados na campanha.
4. O recorrente, após a interposição do recurso, apresentou um CRLV referente ao
ano de 2014, que, embora demonstre a titularidade passada do bem, não comprova
a propriedade contemporânea à campanha eleitoral de 2024, sendo insuficiente
para sanar a irregularidade apontada.
5. Conforme jurisprudência, o comprovante de propriedade de veículos cedidos
para campanha deve ser contemporâneo ao período eleitoral, sendo inválida a
apresentação de documentos extemporâneos que não garantam a titularidade do
bem durante a campanha (TRE-PR, ED na PCE nº 0600325-83.2024.6.16.0048
060225205, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE de 31.01.2024; TSE, AgR-AI nº
0601937-86/PE, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 08.09.2020).

Num. 44699993 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
6. A ausência de comprovação da titularidade do veículo cedido configura a
utilização de recurso de origem não identificada, o que, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, enseja a determinação de devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
7. O ônus de comprovar a regularidade das contas é da candidata, que não pode
transferir à Justiça Eleitoral a responsabilidade de buscar, por meio de sistemas
como o Renajud, os dados necessários para suprir a falta de documentação
exigida.
8. No caso concreto, a irregularidade envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00, o
que possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência
consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas.
Teses de julgamento: 1. A cessão de bens estimáveis em dinheiro para uso em
campanha eleitoral deve ser comprovada mediante a apresentação de
instrumento de cessão e comprovante de propriedade contemporâneo ao
período eleitoral, nos termos da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A ausência
de comprovação contemporânea da propriedade do bem cedido caracteriza recurso
de origem não identificada, ensejando a desaprovação das contas e a
determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional. 3. O ônus de comprovar
a regularidade das contas é do candidato, não cabendo à Justiça Eleitoral
diligenciar para suprir a ausência de documentação exigida. 4. A aprovação das
contas com ressalvas é possível quando a irregularidade envolve valor inferior a R$
1.064,00, nos termos da jurisprudência do TSE.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, II; 25; 32;
58, II. Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, ED na PCE nº 060225205, Rel.
Des. Julio Jacob Junior, DJE de 31.01.2024; TSE, AgR-AI nº 0601937- 86/PE, Rel.
Min. Sérgio Banhos, DJE de 08.09.2020; TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020; TRE-PR, REl nº 0600420-
97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 12.12.2024.
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. (...) CESSÃO DE
VEÍCULOS SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 0,19% DAS RECEITAS
FINANCEIRAS
AUFERIDAS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. (...) RESSALVA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)

Num. 44699993 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo deve atender
aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem cedido.
4. Os veículos automotores cedidos temporariamente para a campanha da
prestadora não são de propriedade dos cedentes, caracterizando, assim, o
recebimento de recursos de origem não identificada. Recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
5. A movimentação financeira realizada com recursos de origem não identificada
corresponde a aproximadamente 0,19% do total das receitas financeiras auferidas
pela prestadora, autorizando a aposição de ressalva ante a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
8. Contas aprovadas, com ressalvas.
[TRE-PR. PCE 0603622-19. Acórdão de 14/12/2022, Rel. Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, publicado em sessão em 14/12/2022]

Mediante análise técnica da documentação juntada diretamente no PJE com o Recurso Eleitoral,
constata-se que foi apresentado o Extrato de Débitos do DETRAN PR, de 17/03/2025, do IPVA
do veículo automotor cedido, em nome da cedente LUZIA MARTINS VEIGA PESSOA (id.
44472927) e, também, o CRLV do ano de 2023 e o Extrato de Débitos do DETRAN PR, de
17/03/2025, do IPVA do veículo automotor cedido, em nome do cedente MARCIO CAIRES DE
ALMEIDA (id. 44472926 e 44472928).
Por sua vez, os Extratos de Débitos de IPVA possuem data de 17/03/2025, nos quais existem
informações sobre a propriedade dos veículos automotores durante o exercício financeiro de
2024 (IPVA), ambos em nome das pessoas físicas que cederam temporariamente seus bens para
a campanha eleitoral que foi realizada em 2024.
Verifica-se, conforme parecer técnico que, a documentação juntada diretamente no PJE com o
Recurso Eleitoral é apta para fins de comprovação de propriedade dos 02 (dois) bens que foram
cedidos na época da campanha eleitoral das Eleições Municipais de 2024.
Mantém-se a irregularidade nos autos, pois a comprovação de propriedade é condição essencial,
quando referente à cessão gratuita de veículo, conforme previsão dos artigos 21 e 58,II da
Resolução TSE nº 23.607/2019, entretanto, a documentação juntada em fase recursal é apta a
afastar o recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

II.II.ii Da locação de imóvel e móvel:

Num. 44699993 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada (item 2.2 da
sentença):
“Durante a análise das contas (mov. 128211818), constatou-se uma divergência
nos dispêndios concernentes à locação. Em particular, no que tange ao veículo
locado da fornecedora MARIA CELIA NUNES, no montante de R$ 1.000,00 (mov.
128479943), não se verificou a apresentação de documentação contemporânea
comprobatória da propriedade do veículo. De modo análogo, relativamente ao
imóvel locado do fornecedor MILTON SANTOS DA SILVA, no valor de R$6.000,00,
tampouco foi exibida a documentação que atestasse a propriedade do imóvel.
Sublinha-se que ambas as despesas foram financiadas com recursos do FEFC.
Em relação à ausência de comprovação da propriedade do imóvel locado pelo
candidato, cabe destacar que a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (TRE-PR) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é firme quanto à
necessidade de comprovação da propriedade do bem locado para a regularidade
do gasto eleitoral, especialmente quando se trata de recursos públicos”.
Esta Corte tem entendimento cristalizado de que "a comprovação da propriedade é condição
essencial para a regularidade do gasto, ressalvada a hipótese de se tratar de locação contratada
junto a empresa que se dedica comercialmente a essa atividade (imobiliária)".
Vejamos jurisprudência neste sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. DIVERGÊNCIA E VARIAÇÃO DE SALDO ENTRE PRESTAÇÃO
DE CONTAS RETIFICADORA E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHA
SUPRIDA MEDIANTE RESSALVA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
MILITÂNCIA.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBO
SIMPLES.
INSUFICIENTE.
RECURSOS
PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
PROPRIEDADE OU POSSE DO BEM NÃO COMPROVADA. RECURSOS
PÚBLICOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
OMISSÃO
NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA QUE NÃO
OBSTOU A APRECIAÇÃO DAS CONTAS. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 33 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. IRREGULARIDADE. PERCENTUAL DE 10,93%. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
4. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e
do TSE. Irregularidade que enseja a devolução de recursos para o Tesouro

Num. 44699993 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
Nacional.
(...)
(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)
Quanto à locação do imóvel, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) com recursos do FEFC, na
página 04 do Parecer Técnico (id. 44532046), o analista menciona que anexo ao Recurso
Eleitoral foi apresentado o contrato de locação e recibo assinados (id. 44472929), a Certidão
Positiva com efeitos de Negativa do Município de Umuarama/PR, de 24/03/2025 do imóvel
locado, em nome do locador MILTON SANTOS DA SILVA (id. 44472924), além da matrícula
deste imóvel objeto da locação - em nome do citado locador - perante o Registro de Imóveis (id
44472930).
Os recorrentes alegaram que não foram intimados a comprovarem a propriedade do imóvel
locado, porém após o relatório preliminar (id. 44472845) em 14/01/2025, os mesmos juntaram o
contrato de locação em 03/02/2025 (id. 44472884), porém sem comprovar a propriedade do
imóvel, conforme previsão legal.
Foi verificada que a documentação juntada diretamente no PJe com o Recurso Eleitoral é apta
para fins de comprovação de propriedade do bem imóvel objeto do contrato de locação na época
da campanha eleitoral das Eleições Municipais de 2024, conforme parecer técnico.
Mantém-se a irregularidade nos autos, pois a comprovação de propriedade é condição essencial
para a regularidade do gasto com locação onerosa, especialmente quando se trata de recursos
públicos, entretanto, a documentação juntada em fase recursal é apta a afastar o recolhimento
ao Tesouro Nacional no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).
Por outro lado, não houve comprovação da propriedade do veículo de MARIA CELIA NUNES,
permanecendo a irregularidade nos autos, conforme previsão dos artigos 21 e 58,II da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e a obrigação do recolhimento ao Tesouro Nacional no valor
de R$1.000,00 (mil reais).

II.II.iii Da despesa com pessoal
Sobre o gasto eleitoral tipo ‘DESPESA COM PESSOAL’ perante ALEXANDRE DE ALMEIDA
SILVA, o mesmo foi registrado sem documentação vinculada no valor de R$2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais).
Depois do Relatório Preliminar – Diligências (id. 44472931), houve juntada diretamente no PJE do
contrato de trabalho e 1 recibo assinados; e, 1 PIX (id. 44472865).
Relativamente ao contrato de trabalho e recibo assinados em fase recursal (id. 44472933),
verifica-se que o arquivo possui idêntico conteúdo do contrato de trabalho e recibo assinados (id.
44472865) juntado diretamente no PJE depois do Relatório Preliminar – Diligências e antes do

Num. 44699993 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
Parecer Conclusivo e da r. sentença judicial, conforme constatado pela Seção de Contas
Eleitorais (id. 44532046).
Trata-se de documentação que havia sido apresentada anteriormente, como exposto.
Do conteúdo da documentação juntada diretamente no PJE antes do Parecer Conclusivo e da r.
sentença judicial, a qual foi repetida com o Recurso Eleitoral, constata-se que não há previsão
desses itens, conforme art. 35, § 12º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019:
1) descrição / especificação das atividades executadas;
2) horas trabalhadas; e,
3) justificativa do valor contratado conforme preço de mercado.
Além disso, o parecer técnico apontou que o lançamento do gasto eleitoral em exame, perante o
fornecedor ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA, foi registrado na prestação de contas com o CPF
de outra pessoa física, GERSON BARBOSA FILHO, segundo divergências detectadas entre os
dados dos fornecedores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base
de dados da Secretaria da Receita Federal.
Pelo conteúdo da documentação apresentada, ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA possui CPF de
n.º 060.896.199-06, enquanto que GERSON BARBOSA FILHO possui CPF de n.º 668.879.099-
87.
Frise-se, ainda, que GERSON BARBOSA FILHO não consta como fornecedor de gasto eleitoral
registrado na prestação de contas eleitoral em exame.
Dessa forma, tendo em vista que a documentação juntada não foi capaz de sanar a irregularidade
apontada, restando, portanto, ausente a devida comprovação da utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), deve ser mantida a determinação de
devolução de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

II.II.iv Da atividade de militância e mobilização de rua
Sobre os 15 (quinze) gastos eleitorais do tipo 'ATIVIDADE DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE
RUA', registrados na prestação de contas, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada,
em sede recursal, foi repetida toda documentação juntada diretamente no PJE antes do Parecer
Conclusivo (id. 44472914) e da r. sentença judicial (id. 44472337), conforme apontamento do
Parecer Técnico da Seção de Contas (id. 44532046).
Foi apresentada documentação vinculada para 14 (catorze) de 15 (quinze) fornecedores/as na
prestação de contas final apresentada e confirmada em 05/11/2024, consoante relação a seguir:
Toda documentação vinculada aos gastos eleitorais consiste em contratos de trabalho assinados,

Num. 44699993 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
sem nenhuma outra espécie de documentos, conforme relação da tabela retro.
Referidos contratos de trabalho foram emitidos de forma padronizada para todos/as
fornecedores/as.
No Relatório Preliminar de Diligência (id. 44472931) foram apontados itens que faltavam aos
contratos, conforme art. 35, § 12º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019: 1) local(ais) de trabalho; 2)
horas trabalhadas; 3) descrição / especificação das atividades executadas; e, 4) justificativa do
valor contratado conforme preço de mercado.
Depois do Relatório Preliminar – Diligências (id. 44472931), houve juntada diretamente no PJE da
seguinte documentação:
Mediante análise técnica da documentação juntada diretamente no PJE com o Recurso Eleitoral,
constata-se que todos os arquivos que foram apresentados para os/as 15 (quinze)
fornecedores/as possuem idêntico conteúdo daqueles apresentados depois do Relatório
Preliminar – Diligências (id. 44472931) e antes do Parecer Conclusivo (id. 44472914) e da r.
sentença judicial (id. 44472337).
Com relação à especificação das atividades executadas, verifica-se que cada contrato de trabalho
possui qual função exercida pelo/a contratado/a, sem descrição / especificação das atividades
executadas. Outro aspecto relevante a ser anotado é a possível contradição da previsão da
função do/a contratado/a com a previsão da cláusula denominada ‘DO OBJETO DO CONTRATO’
de “Cabo Eleitoral Campanha, colaborador remunerado com vista a promoção e divulgação da
campanha eleitoral do empregador.”
Com relação às horas trabalhadas, constata-se que há previsão da carga horária contratada sem
demonstração das horas efetivamente trabalhadas, como constou do mencionado Parecer
Conclusivo.
No que toca à justificativa do valor contratado conforme preço de mercado, nenhum parâmetro ou
elemento comparativo foi apresentado pelo responsável pela prestação de contas em exame.
Observa-se, ainda com relação ao valor contratado, que em todos os contratos de trabalho consta
remuneração padrão – R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) – para funções diversas que possuem
atividades diferentes, cada qual com sua base remuneratória. Por outro lado, considerada a
diferença de funções previstas para cada prestador/a de serviços, pode ter impacto nas horas
trabalhadas e, consequentemente, na respectiva remuneração.
Por outro lado, cumpre destacar, sobre o local de trabalho previsto na contratação (Comitê
Central), que a prestação de serviços restrita a esse local pode ser incompatível com quase todas
as funções – exceto com relação às funções de atendimento, organização e manutenção do
Comitê. Consoante exposto, atividades de militância e mobilização de rua pressupõem a
prestação de serviços em locais distintos do Comitê Central, invariavelmente em locais públicos
e/ou espaços de uso comum da população em geral que ofereçam possibilidade de contato com
eleitores/as.
Outrossim, sobre o prazo de prestação de serviços, constata-se que não houve previsão do termo

Num. 44699993 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
final da contratação, com identificação do dia. Consta apenas previsão do mês do término dos
serviços.
Mister apontar que os contratos de trabalho apresentados como documentação vinculada
aos gastos eleitorais registrados não coincidem com os contratos de trabalho da
documentação juntada diretamente no PJE depois do Relatório Preliminar – Diligências e
repetida com o Recurso Eleitoral.
Houve substituição dos contratos de trabalho assinados pelos/as
fornecedores/as por outros contratos de trabalho assinados para
exemplificar, no Parecer Técnico foi juntado excerto da primeira folha dos
contratos de trabalho assinados por MARCOS ROBERTO CARVALHO
DA SILVA CARVALHO, totalmente diferentes, vejamos abaixo a
diferença:
Nenhum esclarecimento foi apresentado a respeito dos motivos pelos quais houve substituição
dos contratos de trabalho assinados pelos/as fornecedores/as e apresentados como
documentação vinculada dos gastos eleitorais registrados na prestação de contas final
apresentada e confirmada em 05/11/2024 por outros contratos de trabalho assinados juntados
diretamente no PJE depois do Relatório Preliminar – Diligências e repetidos com o Recurso
Eleitoral.
Pelos elementos comprobatórios constantes dos autos, não há como definir qual momento que
foram expedidos e assinados os contratos de trabalho juntados diretamente no PJE, afim
de atestar se sua confecção efetivamente ocorreu na época da campanha eleitoral, ou, em
momento distinto.
No parecer técnico, foi também apontada a ausência de registro do gasto eleitoral do tipo
'ATIVIDADE DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA' perante o fornecedor GERSON
BARBOSA FILHO.
Referida pessoa física GERSON BARBOSA FILHO consta como beneficiário de pagamento por
PIX originário da conta bancária de campanha n.º 3000060342, da agência 570, da Caixa
Econômica Federal, de titularidade do então candidato a Prefeito, no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), identificado também pela contraparte, sobre o qual foi apresentado contrato de trabalho
e 1 recibo assinado (id. 44472941).
Em sede recursal, foi repetida toda documentação juntada diretamente no PJE depois do
Relatório Preliminar – Diligências (id. 44472873 e 44472922), a qual não foi capaz de
apresentar os seguintes itens previstos no art. 35, § 12º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019:
descrição / especificação das atividades executadas; horas trabalhadas; e justificativa do
valor contratado conforme preço de mercado.
Os recorrentes após o Parecer Técnico da Seção de Contas, em petição (id. 44547161)
argumentou que em julgamento de outro candidato ao cargo de Prefeito de Umuarama em que
houve ausência de detalhamento de despesas com pessoal, comprovado com documentos
idôneos, teve o recurso parcialmente provido para afastar a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

Num. 44699993 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
Entretanto, os documentos juntados pelos recorrentes não são idôneos para afastar as
irregularidades apontadas, diante da análise do Parecer da Seção de Contas, que esclareceu
que os documentos juntados em fase recursal são os mesmos juntados após o relatório
Preliminar de Diligência e antes da sentença.
Acerca da contratação de pessoal para campanha, dispõe a legislação:
Lei das Eleições
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados
nesta Lei:
[...] VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;
Resolução do TSE nº 23.607/2019
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26): [...] VII - remuneração ou gratificação de
qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas ou candidatos e a
partidos políticos; [...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão

Num. 44699993 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou
aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização
quanto à realização das atividades de militância.
Os requisitos do § 12 do art. 35 da Res. TSE nº 23.607/2019 devem estar integralmente
previstos, já que a fiscalização dos valores gastos com FEFC exige uma comprovação mais
profunda da despesa. Nesse sentido é a orientação deste Tribunal:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAL. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS.
IRREGULARIDADE.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MILITÂNCIA.
CONTRATOS GENÉRICOS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO FEFC
NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato
eleito ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de
2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 9.650,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou a ausência de vedação normativa ao repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos
coligados para eleição majoritária. Em relação à contratação de serviços de
militância, argumentou que o caráter itinerante dessas atividades inviabiliza o
detalhamento de local e de jornada nos contratos apresentados, e que se utilizou
dos valores de mercado na região como parâmetro para os serviços contratados.
Requereu a aprovação das contas com ressalva, e o afastamento da determinação
de recolhimento de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
fundamentando que as irregularidades constatadas possuem gravidade suficiente a
ensejar a desaprovação das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se o repasse de recursos do FEFC por

Num. 44699993 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
candidato de partido diverso, ainda que os partidos estejam coligados para pleito
majoritário, configura irregularidade; ii) se a ausência de detalhamento nos
contratos de militância impede a comprovação dos gastos eleitorais
custeados com recursos público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a primeira questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda
na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do
art. 17, §2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional
seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 650,00, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada pelo candidato a vice-prefeito Reginaldo Aparecido Cheirubim,
filiado ao Partido Social Democrático - PSD, ao recorrente, filiado ao Partido Liberal
- PL. Embora os partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se
aplica porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.4 Essa irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo
devido o recolhimento do valor correspondente a R$ 650,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.5 Em relação à irregularidade apontada na contratação de serviços de
militância, a legislação eleitoral exige que os contratos com pessoal,
custeados pelo FEFC, possuam detalhamento do local de trabalho, horas
trabalhadas, atividades executadas e justificativa dos valores contratados,
conforme art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.6 No caso dos autos, não houve o detalhamento dos contratos de serviço de
militância conforme determina a legislação eleitoral, o que inviabiliza a
comprovação dessa despesa e impõe a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional do valor correspondente a R$ 9.000,00.
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas, eis que a irregularidade perfaz o montante de R$ 9.650,00 correspondente
a 95,64% do total arrecadado na campanha eleitoral do prestador de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas de candidato eleito ao cargo de vereador no município de
Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 9.650,00 ao

Num. 44699993 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do
FEFC, realizada entre candidatos pertencentes a partidos diversos, ainda que
coligados no pleito majoritário, é vedada pela legislação eleitoral; 2. A ausência de
detalhamento dos serviços prestados nos contratos de serviços de militância
inviabiliza a comprovação dos gastos eleitorais e impõe a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional"
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º, 2º-
A e 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REsp nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023; TRE-PR, PRE nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE de 27/03/2023.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060032916, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. ATRASO
NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL SEM DETALHAMENTO. CONTRATAÇÃO INDIRETA DE PESSOAL
SEM IDENTIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE PRESTADORES DE SERVIÇO.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS. SOBRA DE CRÉDITOS DO FACEBOOK.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL EMITIDA PARA O CNPJ DA CAMPANHA.
OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. CONTA BANCÁRIA NÃO REGISTRADA NO
SISTEMA SPCE. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E FINAL. GASTOS NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.1. O
atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. É possível a aposição de ressalva, sobretudo quando a doação
provém do próprio partido e o atraso foi por poucos dias.2. O prestador de contas
deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos públicos,
sejam decorrentes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou
Fundo Partidário. A contratação de pessoal deve atender ao art. 35, §12, cujo
teor exige informações detalhadas acerca do local de trabalho, horas
trabalhadas, atividades executadas, justificativa do preço contratado.3. É
possível a contratação indireta de pessoal para atividade de militância e
mobilização de rua, desde que seja possível aferir o quantitativo de prestadores de
serviço, bem como identificar integralmente os prestadores, os locais de trabalho,
as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do
preço contratado.4. A identificação de gastos de natureza eleitoral que foram pagos
com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, configura
irregularidade na despesa e utilização de recursos de origem não identificada,
ensejando a necessidade de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.5. A não

Num. 44699993 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui sobra
financeira, na forma do art. 35, §2º, da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do fundo
partidário, por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido ao partido
político.6. A identificação de notas fiscais eletrônicas configura irregularidade e
utilização de recursos de origem não identificada. Eventual desconstituição está
condicionada ao pedido de cancelamento da nota fiscal, nos termos do art. 59 da
Res.TSE nº 23.607/2019.7. A divergência entre a informação lançada pelo doador e
donatário, quando possível confirmar a origem da doação, não prejudica a
transparência das contas.8. Omissão de contas bancárias na prestação de contas
pode ser considerada falha formal, quando não impede a análise dos extratos
bancários. Ressalva.9. Divergência na movimentação financeira, bem como
omissão de despesas na prestação de contas parcial constituem vícios que podem
prejudicar a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Trata-se de obrigação do
prestador lançar no sistema SPCE todas as receitas e despesas, bem como
atender aos prazos previstos na Res. TSE nº 23.607/2019.10. Contas
desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro Nacional e ao partido
político.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060352094, Acórdão, Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 25/04/2024).

O argumento dos recorrentes no sentido de que os contratos estão em conformidade com o § 12,
do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019 não se sustenta, pois conforme Parecer Técnico da
Seção de Contas não houve detalhamento da descrição/especificação das atividades executadas,
horas trabalhadas e justificativas do valor contratado conforme preço de mercado.
Veja-se que todas as declarações após a prolação da sentença não tem o condão de suprir as
falhas apontadas, eis que foram apresentadas tão somente com o objetivo de superar as
irregularidades e a documentação apresentada em fase recursal é a mesma apresentada antes
da sentença.
Nessa senda, não é admissível que declarações unilaterais, desprovidas de fé pública, e
documentos firmados extemporaneamente, significativamente após a realização do pleito de
2024, sejam utilizados para regularizar despesas eleitorais ocorridas na campanha encerrada há
meses.
Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
DETALHAMENTO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.

Num. 44699993 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
DESAPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INCONSISTÊNCIA.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não
foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
3. Em se tratando de gastos com pessoal, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
4. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
5. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.
6. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido
político e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c
art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que pode comprometer a
regularidade das contas.
7. Considerando o elevado percentual que as irregularidades representam em
comparação com os valores movimentados na campanha, tem-se por inaplicáveis
ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para fins de aprovar
as contas com ressalvas.
8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE-PR, Prestação de Contas nº 0603614-42.2022.6.16.0000, Relª. Desª. Claudia
Cristina Cristofani, j. 12/12/2023)

Num. 44699993 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA.
MILITÂNCIA. CONTRATO RASURADO E APÓCRIFO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APLICAÇÃO.
RECURSOS
PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A prestação de contas deve vir acompanhada de documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, bem
como havendo rasura, não há a devida demonstração da destinação dos recursos
públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução
do TSE nº 23.607/2019.
4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o valor da irregularidade atinge percentual inferior a 10% do total de
recursos movimentados na campanha, sendo, ainda, inferiores a R$ 1.064,00.
Precedentes do TSE.
5. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.
(TRE-PR, Prestação de Contas nº 0602448-72.2022.6.16.0000, Relª. Desª. Claudia
Cristina Cristofani, j. 10/07/2023)

Como visto, não houve a superação da irregularidade. A regularidade do gasto está condicionada
à idoneidade da documentação apresentada que ateste o serviço prestado, com intuito de
possibilitar a devida fiscalização da correta utilização dos recursos públicos.
Dessa forma, tendo em vista que a documentação juntada não foi capaz de sanar a irregularidade
apontada, restando, portanto, ausente a devida comprovação da utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), deve ser mantida a determinação de
devolução de R$ 21.750,00 (vinte e um mil e setecentos e cinquenta reais) ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II.ii.v) Somatório das Irregularidades

Num. 44699993 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17
As irregularidades constatadas no presente caso foram as seguintes: (i) locação de imóvel e
móvel, sem comprovação de propriedade do imóvel e veículo, correspondente a R$7.000,00 (sete
mil reais), (ii) cessão temporária de veículos, sem a comprovação de propriedade,
correspondente a R$2.000,00 (dois mil reais), gasto irregular de FEFC com despesa de pessoal e
militância no total de R$24.250,00 (vinte e quatro mil e duzentos e cinquenta reais), e
irregularidades apontadas nos pagamentos de recursos do FEFC registrados no montante de
R$6.000,00 (seis mil reais) que não houve manifestação do recorrente. Portanto o total de
irregularidades corresponde a R$39.250,00 (trinta e nove mil reais e duzentos e cinquenta
reais).
Assim, R$ 39.250,00 corresponde a 19,44% da movimentação financeira (movimentação total
de R$201.900,00- id 44472821) e impõe a desaprovação das contas, já que o montante é
superior ao valor absoluto de R$ 1.064,00 e superior ao percentual de 10% da movimentação
financeira da campanha, o qual também é utilizado como baliza pelo C. TSE para impor apenas a
anotação de ressalva nas contas (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021), de forma que a desaprovação das contas é medida necessária.
Esclarece-se, por fim, que o montante irregular persiste em R$39.250,00 (trinta e nove mil reais e
duzentos e cinquenta reais), pois as irregularidades sanadas em fase de recurso apenas afastam
a obrigação de recolher ao Tesouro Nacional, mas persiste a irregularidade visto que foi juntada
apenas em fase de recurso.
Contudo, o valor a ser recolhido ao Erário passa a ser de R$ 31.250,00 (trinta e um mil e
duzentos e cinquenta reais), pois foram afastadas a devolução dos valores de R$ 2.000,00 (item
2.1 da sentença) e R$ 6.000,00 (item 2.2 da sentença) ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento ao recurso
interposto por HERMES PIMNETAL DA SILVA e ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS, para
manter a desaprovação das contas, mas reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro
Nacional a 31.250,00 (trinta e um mil e duzentos e cinquenta reais), na forma da
fundamentação.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44699993 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:12
https://pje1g-go.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217251272400000043638692
Número do documento: 25082217251272400000043638692
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:34:17

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600363-
69.2024.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 HERMES PIMENTEL DA SILVA PREFEITO,
HERMES PIMENTEL DA SILVA- RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANA CARLA NOVAIS DOS
SANTOS VICE-PREFEITO, ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE:
ELCIO DE SOUZA - PR73773, MARCOS ALBERTO SANTUCCI - PR75954 - Advogados do(a)
RECORRENTE: ELCIO DE SOUZA - PR73773, MARCOS ALBERTO SANTUCCI - PR75954,
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - PR54270 - RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA
ELEITORAL DE UMUARAMA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2025